Tribunal: STF
Processo: HC 70280
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Nulidades.  Inepcia  da denuncia,
pena  base acima do  minimo legal e  sem fundamentação e afirmação de
reincidencia.
          Conduta do paciente e do co-réu suficientemente descritas e
individualizadas  na denuncia para  caracterizar o crime de extorsão,
semelhante  ao  de roubo.  Com  a  prolação da  sentença,  a  fase da
denuncia  fica  ultrapassada  e  não  mais  sujeita  a  declaração de
nulidade.
          A  revisão de  pena aplicada  dentro  dos limites  legais e
fundamentada  em  cada   fase  não  pode  ser   revista  em  sede  de
"habeas-corpus".
          O  paciente  e  tecnicamente  primario  e  a  circunstancia
agravante  da  reincidencia  não  integrou  o  calculo  da  pena. Foi
considerado  primario,  mas  de  maus  antecedentes,  que  são coisas
distintas.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.